Tribunal: STF
Processo: ARE 1330611
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Alega a parte autora, em síntese, que a cobrança do ITCMD pela extinção de usufruto se caracterizaria como bitributação, uma vez que o mesmo já teria sido pago quando da instituição do usufruto dos imóveis em questão, em 27/08/2001 e 18/05/2004. Apesar disso, no momento da extinção da usufruto o réu realizou a cobrança do ITCMD novamente, fundamentada, segundo argumentado em contestação a fls. 40/52, no arts. 3º, III, e 11, I, da Lei 1.427/89, que previa o pagamento de tal tributo em dois momentos, 50% quando da instituição do usufruto e 50% por ocasião de sua extinção. Observa-se que se trata de dois imóveis distintos, cujas alienações se deram de formas diversas, razão pela qual devem ser analisadas independentemente. Pelo que se depreende dos documentos de fls. 14/16, o imóvel da Rua Visconde de Pirajá foi doado por Maria Selis Lima de Faria à Keila Maria de Faria Pinho com reserva de usufruto. Foi realizado o pagamento do ITCMD no valor de R$ 1.500,24 em 27/08/2001, correspondente a 4% do valor atribuído ao bem, R$ 37.506,00, conforme fls. 17/18. Em razão do falecimento da nua-proprietária, Maria Selis, foi realizado novo pagamento de ITCMD com vistas ao cancelamento do usufruto, no valor de R$ 21.415,11, corresponde a 4,50% de 50% do valor atribuído ao bem. Assim, com relação ao imóvel da Rua Visconde de Pirajá, observa-se ter efetivamente ocorrido bitributação, uma vez que, conforme fundamentado pela própria ré, a cobrança do ITCMD, nos termos da Lei 1.427/89, vigente quando a instituição do usufruto, deveria ter se limitado a 50% do valor do tributo. Contudo, foi devidamente comprovado nos autos que o valor cobrado quando da instituição do usufruto correspondeu a 100% do valor devido a título de ITCMD. Logo, o valor cobrado em 30/01/2017 foi realizado indevidamente, devendo ser restituído à autora. No que se refere ao imóvel localizado na Rua José Higino, a forma de alienação ocorreu em outros termos. Conforme se extrai da certidão de RGI de fls. 23/25, Dina Teixeira Borges de Moraes instituiu usufruto oneroso em favor de Maria Selis e Tereza Maria de Faria Pinho bem como realizou a venda da respectiva nua-propriedade a Keila Maria de Faria Pinho, razão pela qual incidiu o imposto de transmissão de bens imóveis, e não o ITCMD, como demonstra o comprovante de fls. 27. Posteriormente, em razão do falecimento de Maria Selis, usufrutuária de 50% do imóvel em questão, foi realizado o pagamento do ITCMD com vistas ao cancelamento de 50% do usufruto. Contudo, pelo que se extrai dos documentos de fls. 28/32, não houve qualquer excesso na cobrança realizada em relação ao ITCMD, uma vez que o valor declarado do bem foi R$ 1.149.447,92, mas utilizou-se como base de cálculo apenas ¼ desse valor, ou seja, cobrou-se o valor referente a 50% do ITCMD sobre 50% do imóvel, não havendo, portanto, falar em pagamento indevido. Ademais, considerando que os valores pagos a fls. 27/28 são provenientes de fatos geradores distintos, inexiste, igualmente, bitributação a ser reconhecida. Assim, restou comprovada tão somente a existência de pagamento indevido relativo ao ITCMD comprovado a fls. 19/22 referente ao imóvel da Rua Visconde de Pirajá, no valor de R$ 21.415,10, haja vista a ocorrência de bitributação não amparada pelo ordenamento jurídico. O pedido de restituição em dobro, no entanto, não encontra fundamento nas demandas concernentes às relações tributárias, as quais submetem-se às normas de Direito Público, de feição jurídica diversa daquelas concernentes às relações de consumo, constantes do Código de Defesa do Consumidor. Isto posto e pelo que demais constam dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar a ré a restituir a parte autora o valor de R$ 21.415,10 (vinte e um mil, quatrocentos e quinze reais e dez centavos) que deverá ser devidamente acrescido de correção monetária a contar de 30/01/2017, data do pagamento, e juros legais a contar do trânsito em julgado da sentença, estes fixados na forma do art. 1º-F, da Lei 9494/97 (Súmulas 162 e 188 do STJ).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).
    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).
    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).
    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente